Tribunal: TJBA
Processo: 0503126-47.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503126-47.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LUTEFLEDO DE SOUZA CARMO FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÍVIDA DE BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE NÃO AFASTA O PARÂMETRO NACIONAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal de valor de R$ 1.562,82, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024. O agravante sustenta que a Lei Municipal n.º 166/2023 fixa como parâmetro de baixo valor débitos iguais ou inferiores a um salário mínimo, devendo prevalecer sobre o critério da Resolução CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a existência de legislação municipal que fixa parâmetro próprio de baixo valor (um salário mínimo) afasta a aplicação do limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024 para fins de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), firmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 4 - A Resolução CNJ n.º 547/2024 estabeleceu o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para a aferição do interesse processual, considerando o custo operacional médio de uma execução fiscal no Brasil (R$ 9.277,00), conforme Notas Técnicas n.º 06/2023 e n.º 08/2023 do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF. 5 - A competência municipal para fixar limites de cobrança administrativa de seus créditos não se confunde com a definição do interesse de agir para o prosseguimento da execução na via judicial, matéria atinente à gestão da eficiência do Poder Judiciário. 6 - O crédito executado (R$ 1.562,82) é consideravelmente inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00, e o processo tramita desde 2018 sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, configurando-se plenamente os requisitos para a extinção. IV. DISPOSITIVO 7 - Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CPC, arts. 485, I, e 932, IV, "b"; Lei n.º 6.830/1980, art. 34; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1.º, § 1.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1184 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação 07763447520148050001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 26/09/2025; TJ-BA, Apelação 80032671620208050004, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0503126-47.2018.8.05.0004, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte Agravado LUTEFLEDO DE SOUZA CARMO FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça